Tribunal: TJMT
Processo: 1003414-32.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003414-32.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), SEBASTIAO VIEIRA - CPF: 090.583.702-91 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1003414-32.2025.8.11.0001.

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA.

RECORRENTE:
ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDOS:
SEBASTIÃO VIEIRA E MUNICÍPIO DE JUÍNA.

RELATOR: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
27/11 A 1º/12/2025.

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE INSUMO. FRALDAS GERIÁTRICAS. IDOSO ACAMADO COM INCONTINÊNCIA URINÁRIA E FECAL DECORRENTE DE SEQUELAS DE AVC. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. PARECER DO NAT SEM CARÁTER VINCULANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (TEMA 793 DO STF). DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO MUNICÍPIO NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. RENOVAÇÃO PERIÓDICA DA PRESCRIÇÃO. BLOQUEIO E LEVANTAMENTO GRADUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento de 120 fraldas geriátricas mensais, com execução inicial direcionada ao Estado.

O recorrente sustenta ausência de imprescindibilidade, falta de hipossuficiência, responsabilidade municipal e alegado caráter “f
ora do SUS
”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão demonstradas a necessidade clínica e a hipossuficiência econômica do autor para o fornecimento das fraldas geriátricas; (ii) estabelecer a responsabilidade prioritária pelo fornecimento do insumo; (iii) determinar se são cabíveis regras de renovação periódica da prescrição e de liberação gradual de valores em eventual bloqueio judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde, garantido pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal de 1988 (CF/1988) e pela Lei nº 8.080/1990, impõe ao Estado, em sentido amplo, o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

O laudo médico atesta a necessidade contínua de fraldas geriátricas devido à condição clínica do autor, idoso, acamado e com incontinência urinária e fecal decorrente de AVC, evidenciando a imprescindibilidade do insumo.

O parecer do NAT não possui força vinculante e atua apenas como subsídio técnico, devendo prevalecer a prescrição individualizada quando demonstrada a necessidade específica do paciente.

A hipossuficiência econômica está comprovada mediante documentação de renda e demonstração de que o custo mensal das fraldas comprometeria a subsistência do autor e de sua família.

A responsabilidade solidária entre os entes federativos decorre do entendimento firmado pelo STF no Tema 793, permitindo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de descentralização.

O insumo objeto da demanda integra ações típicas da Atenção Primária à Saúde, competindo ao município a responsabilidade prioritária pelo fornecimento, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária do Estado.

A renovação periódica da prescrição médica e a liberação gradual de valores em caso de bloqueio judicial observam os Enunciados nº 2, 15, 32, 54 e 55, das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, e asseguram proporcionalidade e controle administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A prescrição médica individualizada e fundamentada prevalece sobre parecer técnico do NAT quando demonstrada a necessidade clínica do insumo para garantir a dignidade e a saúde do paciente.

A hipossuficiência econômica pode ser reconhecida quando evidenciado que o custo do insumo compromete a subsistência do paciente e sua família.

O fornecimento de insumos vinculados à Atenção Primária à Saúde deve ser direcionado prioritariamente ao município, mantida a responsabilidade solidária e subsidiária do Estado, conforme o Tema 793 do STF.

A renovação periódica da prescrição médica e a liberação gradual de valores em bloqueios judiciais são medidas adequadas para assegurar controle, proporcionalidade e continuidade do tratamento.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 8.080/1990; Lei nº 12.153/2009; IRDR TJMT nº 85560/2016 (Tema 1/TJMT).

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 855178 (Tema 793).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida no ID 322198869, que julgou procedente o pedido inicial, condenando os requeridos, solidariamente, ao fornecimento de 120 (cento e vinte) fraldas geriátricas (tamanho G) por mês, com direcionamento inicial do cumprimento ao Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese: a) que o produto pleiteado está "fora do SUS"; b) ausência de comprovação da imprescindibilidade do produto; c) não demonstração da incapacidade financeira do autor; e d) que a responsabilidade primária pelo fornecimento do insumo seria do município de Juína.

O Município de Juína apresentou contrarrazões (ID 322198876), pugnando pelo não provimento do recurso e manutenção da sentença.

O reclamante também apresentou contrarrazões (ID 322198877), defendendo a manutenção integral da decisão.

O Ministério Público, por meio de parecer (ID 3245999872), manifestou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, no sentido de direcionar a obrigação em face do ente responsável pelo fornecimento do insumo (município de Juína) para o cumprimento da obrigação, e de forma subsidiária ao recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, cumpre destacar que a competência para julgar a presente demanda é do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme o IRDR fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo do TJMT (autos nº 85560/2016 - Tema 1/TJMT), uma vez que o valor da causa não ultrapassa 60 salários mínimos.

Quanto à alegação do recorrente sobre a necessidade de inclusão da União e remessa à Justiça Federal, observa-se que o próprio Estado reconhece em suas razões recursais que, atualmente, o Tema 1234 do STF não impõe tal providência para produtos "
fora do SUS
" que possuam registro na ANVISA, razão pela qual
afasto
a preliminar.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se à obrigação de fornecimento de fraldas geriátricas ao autor e ao direcionamento da responsabilidade pelo cumprimento da obrigação.

O direito à saúde é garantido pela Constituição Federal de 1988 (arts. 6º e 196) e pela Lei nº 8.080/90, sendo dever do Estado, em sentido amplo, assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No caso em análise, o fornecimento de fraldas geriátricas ao autor é medida que visa garantir sua dignidade e saúde, considerando sua condição de idoso de 80 anos, acamado, com incontinência urinária e fecal decorrente de sequelas de AVC.

O laudo médico juntado aos autos (ID 322197942) comprova a necessidade do uso contínuo de fraldas geriátricas, em razão da condição clínica do autor.

Assim, embora o NAT tenha emitido parecer desfavorável (ID 322198851), tal manifestação não possui caráter vinculante, servindo apenas como subsídio técnico ao magistrado.

A jurisprudência reconhece que o parecer do NAT não é determinante para a decisão judicial, prevalecendo o laudo médico que atesta a necessidade do insumo para o paciente, conforme precedente do TJMT citado nas contrarrazões (AI 1000694-32.2024.8.11.0000).

Quanto à hipossuficiência do autor, esta foi devidamente comprovada nos autos, mediante declaração de hipossuficiência (ID 322197940) e comprovante de renda familiar (ID 322197939), demonstrando que o custo mensal estimado para aquisição das fraldas, R$ 330,00 (ID 322197945), comprometeria significativamente a subsistência do autor e de sua família.

No que tange à responsabilidade pelo fornecimento do insumo, o STF, ao julgar o RE 855178 (Tema 793), fixou a tese de que "
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
".

No caso concreto, o parecer do NAT (ID 322198851) indica que o fornecimento de fraldas geriátricas é de responsabilidade da gestão municipal, no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS). Ademais, o próprio município de Juína informou que iria fornecer o produto (ID 322198863).

Importante ressaltar que
não
há nos autos solicitação administrativa ou negativa por parte do Estado de Mato Grosso,
somente com relação ao ente municipal (IDs 322197943 e 322197944)
,
o que reforça a responsabilidade primária do município no fornecimento do insumo pleiteado
.

Quanto aos pedidos de renovação periódica da prescrição médica e liberação gradual de valores em caso de bloqueio judicial, tem-se que merecem acolhimento, em consonância com os Enunciados nº 2, 15, 32, 54 e 55 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para: a) redirecionar,
no caso concreto
, o cumprimento da obrigação primariamente ao município de Juína, por ser o ente responsável pelo fornecimento do insumo no âmbito da Atenção Primária à Saúde; b) manter a responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso, que poderá ser acionado subsidiariamente em caso de descumprimento pelo município; e) determinar a renovação periódica da prescrição médica a cada 3 (três) meses, a ser apresentada ao ente responsável pelo fornecimento do insumo; e d) estabelecer que eventuais bloqueios judiciais via SISBAJUD e levantamentos de valores ocorram de forma gradual, a cada 3 (três) meses, mediante prévia prestação de contas. Mantida, no mais, a sentença recorrida.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025